Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FILMAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso na pena do artigo 157, § 2°, inciso VII (por duas vezes) c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
2. O Código de Processo Penal pátrio considera viciada a prova obtida mediante a violação de normas constitucionais ou legais. Artigo 157 do CPP.
3. No caso, não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há se falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. STJ. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
5. No caso, os depoimentos das vítimas, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto sua ocorrência, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como a filmagem do circuito interno do ônibus e o relato da conhecida do réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.